Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701830-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS DOS SANTOS (réu), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O recurso foi interposto sem as razões recursais. O despacho de ID 62350547 determinou que o agravante apresentasse as razões recursais e esclarecesse o interesse recursal, uma vez que já foi interposto recurso contra a última decisão prolatada nos autos de origem (AI n.o 0731075-10.2024.8.07.0000). O agravante, devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme certificado no ID 62835772. É o breve relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em comento, o agravante não juntou as razões recursais. Intimado para suprir a omissão, permaneceu inerte. Desse modo, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora